Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do Réu e localização do veículo objeto da busca e apreensão implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
2. Apelação conhecida e não provida.